Tribunal: TJSP
Processo: 0013551-98.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é reincidente – Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0013551-98.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante MARCOS SALES DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013551-98.2020.8.26.0502 - lauda 2/7
Voto:
25540 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0013551-98.2020.8.26.0502
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Outros números:
0011106-78.2018.8.26.0502
1.072.081
Agravante:
Marcos Sales dos Santos
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação
do cálculo de liquidação de penas, com afastamento
do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso
VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo, nos casos em que o reeducando é
reincidente

Impossibilidade
de
redimensionamento da fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido
dispositivo,
que
está
reservado
exclusivamente aos reeducandos primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária
Natureza
do
ilícito
penal
anterior

Irrelevância

Precedentes

Decisão
mantida

Recurso desprovido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a retificação do
cálculo de liquidação de penas (fls. 14/15), que estimou o cumprimento
de 3/5 da reprimenda para a consecução de progressão de regime
prisional, em relação ao crime hediondo, bem como o resgate mínimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013551-98.2020.8.26.0502 - lauda 3/7
2/3 da pena para o livramento condicional, relativamente ao crime
hediondo, vez que considerou o agravante como reincidente (fls. 39/42).
O sentenciado recorre em busca da
reforma da respeitável decisão agravada, com consequente retificação dos
cálculos, para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de
progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, por entender que “...não é
reincidente especifico em delitos de natureza hedionda, razão pela qual
não há que se falar na aplicação do percentual de 60% para progressão de
regime” (fls. 02/06).
O recurso foi contrariado (fls. 48/62),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 63) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 71/77).
É o relatório.
O
agravante
foi
condenado
ao
cumprimento de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, por incurso no artigo 159, § 1o, do Código Penal, tendo o édito
condenatório reconhecido sua reincidência, recidiva ratificada pelo v.
Acórdão (vide fls. 461/488 e 717/737, respectivamente, dos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013551-98.2020.8.26.0502 - lauda 4/7
processo no 0032566-92.2016.8.26.0114, da 2a Vara Criminal de
Campinas).
O cálculo de liquidação de penas foi
homologado judicialmente, assentando-se que, nos casos de condenação
pela prática de crime hediondo ou equiparado, “...no tocante ao pedido de
aplicação do percentual de 40% para progressão de regime, anunciado no
inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019,
o pedido não merece prosperar, haja vista previsão expressa de sua
aplicação ao sentenciado primário” (fls. 39/42).
A defesa técnica busca a retificação do
cálculo de liquidação de penas, pugnando pela aplicação de lei penal mais
benéfica, entendendo que a edição da Lei no 13.964/2019 incluiu
percentual de cumprimento de pena mais favorável ao agravante, no
tocante a futuros pedidos de progressão de regime prisional (fls. 02/06).
Sem razão, contudo.
Isso porque, o crime tipificado no artigo
159, § 1o, do Código Penal, é considerado hediondo, conforme
expressamente dispõe a Lei no 8.072/90, em seu artigo 1o, inciso IV, com
redação dada pela Lei no 8.930/94, reclamando o resgate mínimo de 60%
da reprimenda para a consecução de progressão de regime prisional, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013551-98.2020.8.26.0502 - lauda 5/7
casos em que o reeducando é reincidente, como na hipótese dos presentes
autos, independentemente da natureza do crime anterior praticado por
ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do inciso V, do artigo 112, da Lei
no 7.210/84, incluído pela Lei no 13.964/2019, expressamente reservado
aos sentenciados primários, não sendo demais relembrar, a propósito, que
quando a lei deseja se referir à reincidência específica ela o faz de maneira
distintivamente expressa (vide, v.g., o teor do artigo 83, inciso V, do
Código Penal).
Vê-se,
sem
qualquer
esforço
interpretativo, que os dispositivos mencionados cuidam exatamente da
hipótese em discussão, na qual o reeducando, tendo sido condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, e não sendo primário, não
poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução
a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da
reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento
de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013551-98.2020.8.26.0502 - lauda 6/7
reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está reservado
exclusivamente aos reeducandos primários
Reincidência,
comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária

Natureza
do
ilícito
penal
anterior

Irrelevância
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
desprovido.”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
AE
no
0002081-13.2020.8.26.0521, DJ 06.05.2020, v.u.)
Aliás, como bem ponderado pela ilustre
preopinante, “..se ao praticar crime hediondo o executado tornar-se
reincidente, deverá ser aplicado o percentual de 60% à pena do delito
hediondo, ainda que o crime anterior seja comum (fls. 56).
Ora, não se pode perder de vista que
todas as alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19 impuseram
maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos centrais o
incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao crime organizado e a
criminalidade violenta, de modo que qualquer interpretação em via
contrária não se consubstancia com os fins almejados pelo denominado
Pacote Anticrime.
Destarte, tendo havido o indeferimento
da retificação do cálculo de liquidação de penas pelo reconhecimento da
hediondez do crime praticado pelo agravante e, considerando a perfeita
subsunção às normas legais vigentes, inviável a postulada retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013551-98.2020.8.26.0502 - lauda 7/7
cálculo de liquidação de penas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)